Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600354-17.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600354-17.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600354-
17.2024.6.16.0119, que julgou improcedente a representação eleitoral, extinguindo o feito com
resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação
ajuizada por a Coligação Unidos Somos Mais Fortes, integrada pelos partidos/federações: União
Brasil, Solidariedade, Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil, PP em face de Márcio Paulo de
Lima e Christiano Borges, com fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 19 da Resolução-TSE
N. 23.608/2019, na qual alegou em síntese que o representado Márcio Paulo de Lima é responsável
pelo perfil na rede social Instagram dr.marciopaulo, bem como pelo perfil da página
saudeintegral.cva, da pessoa jurídica Saúde Integral Clínica Médica, Cnpj nº 53.124.998/0001-00, de
que é sócio administrador. Sustenta, que o representado vem desde o início do ano, veiculado
propaganda eleitoral em favor do candidato a prefeito de Curiúva, representado Christiano Giunta
Borges, seu colega de trabalho, visto que este último ocupou o cargo de secretário de saúde do
Município durante os últimos anos. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/09/2024 E TERMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ORIVALDO JOAO OELKE (RECORRENTE)
SANDRA CRISTINA GUERREIRO (ADVOGADO)
CHRISTIANO GIUNTA BORGES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCIO PAULO DE LIMA (RECORRIDO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224965
29/11/2024
14:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44224965 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.628

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600354-17.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ORIVALDO JOAO OELKE
ADVOGADO: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - OAB/PR59679
RECORRIDO: MARCIO PAULO DE LIMA
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
RECORRIDO: CHRISTIANO GIUNTA BORGES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDES
SOCIAIS.
PERFIL
DE
PESSOA
NATURAL. CARÁTER
EMPRESARIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE. IMPOSSBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO
CANDIDATO
BENEFICIADO.
MULTA
DE
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
INAPLICÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DOLO
PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Orivaldo João Oelke,
representante da Coligação Unidos Somos Mais Fortes em face da sentença
proferida pelo Juízo da 119ª zona eleitoral de Curiúva-PR que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta pela Coligação Unidos
Somos Mais Fortes contra Christiano Giunta Borges e Márcio Paulo de Lima.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o recorrido, Márcio
Paulo de Lima, utilizou seu perfil do Instagram, supostamente de pessoa
jurídica, para divulgar propaganda eleitoral em benefício da candidatura à
reeleição de Christiano Giunta Borges ao cargo de prefeito do município de
Curiúva. Requereu, então, a condenação de ambos os recorridos por
propaganda eleitoral irregular, aplicando-se a respectiva multa.

Num. 44224965 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
1.3 Em sede de contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo desprovimento
do recurso, sendo que Márcio Paulo de Lima requereu a condenação
do recorrente em multa por litigância de má-fé.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que os elementos constantes dos
autos demonstram que a propaganda eleitoral foi veiculada em perfil pessoal,
distinto do perfil corporativo, o que afasta a alegação de confusão entre as
personalidades e de irregularidade no uso da plataforma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o perfil do Instagram utilizado
pelo recorrido Márcio Paulo de Lima caracteriza-se como perfil de pessoa
jurídica para fins de vedação de propaganda eleitoral; ii) saber se o
beneficiário da propaganda, Christiano Giunta Borges, deve ser
responsabilizado pela conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propósito da ilegitimidade recursal, é evidente o erro material na
indicação da parte recorrente na peça recursal. Isso porque o recurso foi
subscrito pela advogada constituída pela coligação representante, por meio
de seu responsável, erroneamente identificado como recorrente. Desse modo,
o recurso deve ser considerado interposto pela Coligação Unidos Somos Mais
Fortes.
3.2 A legislação eleitoral, em seu art. 57-C da Lei n. 9.504/1997, proíbe a
veiculação de propaganda eleitoral paga em perfis de pessoas jurídicas. No
entanto, perfis de pessoas naturais podem, de forma espontânea, manifestar
apoio a candidatos, conforme o art. 28, § 6º da Resolução TSE n.
23.610/2019.
3.3 No caso dos autos, o perfil "dr.marciopaulo" deve ser considerado um
perfil de pessoa natural, eis que ausentes elementos que o equiparem ao de
uma pessoa jurídica, de modo que a propaganda divulgada não configura
irregularidade.
3.4 Quanto ao recorrido Christiano Giunta Borges, sua mera marcação nas
publicações não é suficiente para atrair sua responsabilidade, conforme
entendimento consolidado em jurisprudência deste Tribunal Regional
Eleitoral, sobretudo porque considerada regular a propaganda impugnada.
3.5 Por fim, considerando que não restou demonstrado que a recorrente
apresentou alegações manifestamente infundadas e manejadas contra
expressa disposição legal, deve ser julgado improcedente o pedido de
condenação por litigância de má-fé.

Num. 44224965 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou improcedente a representação, e julgo IMPROCEDENTE o pedido de
condenação por litigência de má-fé.
4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em perfil
pessoal nas redes sociais, por pessoa natural, não caracteriza irregularidade
eleitoral, sendo vedada apenas em perfis de pessoas jurídicas."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/1997, art. 57-C, § 1º, I.
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, § 6º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Recurso no(a) Rp nº 060325762, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
DJE 20/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Orivaldo João Oelke, representante da
Coligação Unidos Somos Mais Fortes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª
Zona Eleitoral de Curiúva que julgou improcedente a representação eleitoral proposta pela
mencionada coligação contra Christiano Giunta Borges e Márcio Paulo de Lima.
Em suas razões recursais (ID 44027824), o recorrente alegou, em breve síntese, que o
recorrido Márcio Paulo de Lima utilizou seu perfil de redes sociais para veicular
propaganda irregular em prol de candidato à reeleição ao cargo de prefeito no município
de Curiúva, recorrido Christiano Giunta Borges, eis que o mencionado perfil equivale ao
de pessoa jurídica. Argumentou que o recorrido Márcio Paulo de Lima é responsável pelo
perfil do Instagram “dr.marciopaulo”, por meio do qual divulga diariamente conteúdo de
prestação de serviços médicos, sendo igualmente responsável pelo perfil da clínica

Num. 44224965 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
médica “saudeintegral.cva” da qual é sócio administrador. Aduziu que o recorrido praticou
propaganda eleitoral irregular diante da divulgação de conteúdo eleitoreiro em perfil no
Instagram de titularidade de pessoa jurídica em benefício da candidatura à reeleição do
prefeito do município de Curiúva, Christiano Giunta Borges. Destacou que o conhecimento
das postagens de Christiano Giunta Borges por ser “marcado” em diversas publicações,
implica, igualmente, a sua responsabilidade pela propaganda irregular. Desse modo,
ambos os recorridos estariam sujeitos à aplicação de multa: um por ser o responsável
pela divulgação de propaganda em site de pessoa jurídica, e outro como beneficiário da
conduta por ter conhecimento dessas publicações irregulares. Requereu, então, o
conhecimento e o provimento do recurso, para reconhecer a ilicitude da propaganda
impugnada e aplicar a multa correspondente aos recorridos.
Em sede de contrarrazões, o recorridos pugnaram pelo desprovimento do recurso, sendo
que o recorrido Márcio Paulo de Lima pleiteou, também, aplicação de multa por litigância
de má-fé ao recorrente (ID 44027830 e ID 44027828).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44078651), por entender que os elementos constantes dos autos demonstram que a
propaganda eleitoral foi veiculada em perfil pessoal, distinto do perfil corporativo, o que
afasta a alegação de confusão entre as personalidades e de irregularidade no uso da
plataforma.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
A análise dos autos demonstra que a representação eleitoral foi proposta pela Coligação
Unidos Somos Mais Fortes em face de Márcio Paulo de Lima e Christiano Giunta Borges,
mas o recurso eleitoral foi interposto por Orivaldo João Oelke, representante da coligação
e sem procurador regularmente constituído nos autos.
Nota-se, entretanto, que a Coligação Unidos Somos Mais Fortes, por meio do seu
representante Orivaldo João Oelke, assinou a procuração outorgando poderes à
advogada Sandra Cristina Guerreiro, a qual subscreveu a petição inicial e o recurso.
O erro material na indicação da parte recorrente na peça recursal é evidente,
considerando que ela foi assinada pela advogada constituída pela coligação, por meio de
seu representante, erroneamente identificado como recorrente, e a peça aborda a matéria
contida na petição inicial, o que afasta qualquer discussão sobre ilegitimidade recursal.
Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral "Apesar do erro material na
indicação dos recorrentes no recurso, que especicou apenas Orivaldo João Oelke como
recorrente, os dados constantes no recurso estão associados à Coligação “Unidos Somos

Num. 44224965 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
Mais Fortes”, indicando a legitimidade da representação. no entendimento desta PRE, as
particularidades do caso demonstram que o equívoco na identicação da parte recorrente
congura apenas um erro material, que pode ser ressalvado, permitindo a apreciação do
mérito do recurso." (ID 44199966).
Desse modo, o recurso deve ser considerado interposto pela Coligação Unidos Somos
Mais Fortes, e por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-C da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44224965 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.
[...]
Como se vê, a legislação eleitoral proíbe expressamente a propaganda eleitoral na
internet em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ainda que
gratuitamente.
A mencionada proibição tem por escopo desvincular a propaganda eleitoral de pessoas
jurídicas, sobretudo porque há vedação expressa quanto ao financiamento empresarial de
campanhas eleitorais, nos termos do artigo 31[2], inciso II, da Lei n. 9.096/95, ainda que
por meio de propaganda eleitoral.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral
irregular pelo recorrido Márcio Paulo de Lima, em razão da veiculação de vídeo em perfil
no Instagram “dr.marciopaulo”, no qual menciona seu apoio à reeleição do prefeito de
Curiúva Christiano Giunta Borges.
Vejam-se prints das imagens apresentadas na petição inicial:

Num. 44224965 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14

Num. 44224965 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14

Em que pese alegação pela recorrente de que o mencionado perfil equivale à perfil de
pessoa jurídica por meio do qual a legislação eleitoral veda a publicação de propaganda
eleitoral, entendo, salvo melhor juízo, que se trata de perfil de pessoa física.
A esse propósito, o artigo 28, §6º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 permite a
manifestação espontânea de apoio de pessoas naturais, seja sob a forma de crítica ou
elogio, a candidatos, partidos políticos, federação ou coligação. Veja-se:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
[...]
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-
eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido
político, federação ou coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma do
inciso IV do caput deste artigo, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do
art. 27 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Sobreleva notar que a legislação eleitoral, ao proibir a propaganda eleitoral na internet em
sites de pessoas jurídicas, não define especificamente o conceito de “pessoa
jurídica”. Contudo, como dito, a mens legis tem por finalidade evitar o financiamento de

Num. 44224965 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, ainda que por meio de propaganda eleitoral.
Nesse sentido, faz-se necessário esclarecer que o artigo 966 do Código Civil assim define
a atividade empresarial:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
É empresário, portanto, aquele que pratica atividade econômica para produção ou
circulação de bens e serviços, o que independe do fato de possuir número de CNPJ,
excetuando-se deste conceito os profissionais intelectuais de natureza científica, a
exemplo dos médicos, salvo quando o exercício da profissão constituir elemento de
empresa.
À luz do conceito de empresário estabelecido pela lei civil, nota-se que a prestação de
serviços médicos não se enquadra como atividade empresarial de modo que não é
possível equipará-los, via de regra, aos empresários.
Sob este prisma, por mais que o recorrido faça uso de sua rede social para divulgar a
prestação de serviços médicos, não há prova nos autos de que este utilize do perfil para
exercer suas atividades como elemento de empresa, de modo a incorrer na exceção de
atividade empresarial pelos médicos e, portanto, configurar propaganda irregular por meio
de pessoa jurídica.
Além disso, não há prova nos autos de que o mencionado perfil possui caráter
empresarial, eis que não se verifica monetização das postagens, tampouco atividades de
marketing e divulgação serviços comerciais promovidos por terceiros.
Consta dos autos que, no perfil impugnado, que possui 2.021 seguidores, o recorrido
apenas divulga o seu trabalho como médico, indicando o perfil relativo à clinica na qual
trabalha, “saudeintegral.cva”, para que por meio dele seja realizado o agendamento de
consultas.
Note-se:

Num. 44224965 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
Sobreleva notar que, atualmente, o perfil impugnado é privado, de sorte que não se
mostra possível verificar outras publicações além do que já restou demonstrado nos
autos.
Desse modo, como os elementos constantes dos autos demonstram que a propaganda

Num. 44224965 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
eleitoral foi veiculada em perfill pessoal, não sendo possível inferir o caráter
empresarial, não há que se falar em irregularidade.
Consequentemente, por entender pela regularidade da propaganda impugnada, entendo,
igualmente, que não há que se falar em responsabilidade em relação ao beneficiário da
propaganda publicada, Christiano Giunta Borges, então candidato à reeleição ao cargo de
prefeito no município de Curiúva.
Nesse sentido, ainda que a propaganda objeto da controvérsia fosse considerada
irregular, não haveria, da mesma forma, responsabilidade do recorrido Christiane Giunta
Borges, eis que a mera marcação na propaganda veiculada não é suficiente para atrair
sua responsabilidade.
A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
VEICULADA NA INTERNET POR PESSOA JURÍDICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 57-C,
§1º, I, DA LEI 9.504/97. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO
RESPONSÁVEL.
REQUERIMENTO
NÃO
FORMULADO
OPORTUNAMENTE.
INOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA À RECORRIDA
ANCA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA INGERÊNCIA SOBRE O PERFIL. EFEITOS
DA
REVELIA
NÃO
INCIDENTES.
PLURALIDADES
DE
REPRESENTADOS.
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELOS DEMAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DOS
CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS NÃO
DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso
conhecido e não provido.
1. A veiculação de propaganda eleitoral em sítio eletrônico de pessoa jurídica (perfil do
MST Paraná no Instagram) é vedada pelo art. 57-C, §1º, I, da Lei de Eleições.
2. Tratando-se de ente sem personalidade jurídica definida, mas assemelhada à pessoa
jurídica e inexistindo prévio e tempestivo requerimento de expedição de ofício à META
(gerenciadora da plataforma Instagram) para identificação do responsável pelo perfil, não
há como se aplicar multa. Sentença que foi prolatada dentro dos limites da lide proposta
(art. 492 do CPC.
3. Não incidem os efeitos da revelia quando, havendo pluralidade de réus, algum deles
constar a ação. Inexistindo provas suficientes a sustentar a responsabilidade da ré revel
ANCA relativamente ao perfil no qual foram publicadas as propagandas questionadas,
descabida a aplicação de multa em desfavor da mesma.
4. Não há como se responsabilizar os candidatos representados, dada a ausência
de provas inequívocas a respeito da ciência prévia quanto ao conteúdo. A
ferramenta de marcação do Facebook gera tão somente uma presunção relativa de
ciência, a qual, isoladamente não permite a responsabilização, mormente quanto
não houve repostagem ou compartilhamento do conteúdo. A utilização de
"hashtags" nas postagens, as quais consistem em ferramenta de indexação, não
se prestam a comprovar a ciência dos candidatos a respeito do conteúdo.
5. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO no(a) Rp nº060325762, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,

Num. 44224965 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14
Publicação: DJE - DJE, 20/10/2022.
Há que se concluir, portanto, pela ausência de configuração de propaganda eleitoral
irregular, eis que o recorrido publicou propaganda eleitoral, como pessoa natural, em favor
de candidato e, ainda, pela ausência de responsabilidade do beneficiário da propaganda
impugnada por reconhecer sua regularidade.
Por fim, não restou demonstrado que a recorrente apresentou alegações manifestamente
infundadas e manejadas contra expressa disposição legal, razão pela qual não vislumbro
aplicabilidade de multa de litigância de má-fé à recorrente.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o fim de
conhecer o recurso interposto pela recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação Unidos Somos Mais Fortes, e julgo IMPROCEDENTE o pedido
de condenação da recorrente por litigância de má-fé.
À Secretaria Judiciára para retificar a autuação, a fim de constar como recorrente
a Coligação Unidos Somos Mais Fortes.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria Juspodivm, 202.
Pág. 406
[2] Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer
espécie, procedente de:
[...]
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no art. 38 desta
Lei e as proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)

Num. 44224965 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914460420800000043172314
Número do documento: 24112914460420800000043172314
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:07:14

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600354-17.2024.6.16.0119 - Curiúva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ORIVALDO JOAO OELKE
- Advogada do RECORRENTE: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - PR59679 - RECORRIDO:
MARCIO PAULO DE LIMA - Advogado do RECORRIDO: JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148 -
RECORRIDO: CHRISTIANO GIUNTA BORGES - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024